Tribunal: TJSP
Processo: 2288497-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Leilão judicial. Insurgência contra decisão que determinou o pagamento de comissão ao leiloeiro. Insurgência da executada. Inadmissibilidade.
Previsão expressa no edital de leilão estabelecendo a obrigação de pagamento da comissão de 2% sobre o valor da avaliação do bem, em caso de remição da dívida após o início do certame. Auto de arrematação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Leilão judicial. Insurgência contra decisão que determinou o pagamento de comissão ao leiloeiro. Insurgência da executada. Inadmissibilidade.
Previsão expressa no edital de leilão estabelecendo a obrigação de pagamento da comissão de 2% sobre o valor da avaliação do bem, em caso de remição da dívida após o início do certame. Auto de arrematação juntado aos autos, demonstrando o efetivo início do leilão. Pedido de remição formulado posteriormente pela executada. Aplicação do art. 7o, § 3o, da Resolução CNJ no 236/2016. Possibilidade de cobrança da comissão como ressarcimento pelos encargos e despesas inerentes à condução do leilão. Interpretação conforme a literalidade do edital e os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Ausência de ilegalidade ou vício na decisão agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.